Tribunal: TJDFT
Processo: 0711113-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711113-71.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO QUINTAS DO SOL RECORRIDA: RITA MARIA DE ALMEIDA SANTOS HERDES DESPACHO CONDOMÍNIO QUINTAS DO SOL vem aos autos, por meio da petição de ID 35197249, informar o julgamento de mérito dos recursos especiais relativos ao Tema 1.076, e requerer o prosseguimento do feito. Alega, para tanto, que o STJ, no citado representativo, sedimentou o entendimento de ser inviável a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Logo, pugna que a parte recorrida seja condenada a pagar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Nada a prover. Inicialmente, destaca-se que, não obstante o requerente mencione o Tema 1.076 para fundamentar a sua manifestação, o inconformismo por ele manejado encontra-se sobrestado em virtude do enquadramento da matéria aventada no apelo especial ao Tema 1.046 da Corte Superior (ID 34956907). Ademais, em relação ao mencionado paradigma, não há, até o momento, julgamento definitivo de mérito e tampouco publicação do seu acórdão, motivos que inviabilizam o emprego da sistemática dos recursos repetitivos. Diante de tais circunstâncias, devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial, nos termos da decisão de ID 34956907. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031